Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600445-47.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600445-47.2024.6.16.0139

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 04/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600445-
47.2024.6.16.0139, que julgou procedente a presente representação em face de Julio Francisco
Schimanski Kuller, ao qual aplico multa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fundamento
no art. 37, § 1º da Lei nº 9.504/97, e declaro a extinção do processo com resolução de mérito, nos
termos do Art. 487, I, CPC. (Representação por Propaganda Eleitoral Irregular em bem de uso ou
acesso comum ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com fulcro no art. 72, da Lei
Complementar n. 75/93, em face de Julio Francisco Schimanski Kuller. Alega-se que, em 30/09/2024
divulgou o vídeo oficial de sua campanha durante o evento "Alta Performance", realizado na ACIPG
e que, supostamente, contou com seu patrocínio, conforme consta dos autos de NIP nº 0600450-
56.2024.6.16.0014. Nesses autos de NIP, o Representado, por meio de seus advogados
constituídos, limitou-se a afirmar que, por ser vereador atualmente, participou como convidado
daquele evento e que não tinha conhecimento da divulgação do seu material de campanha naquela
oportunidade, bem como que já havia cessado a prática alvo da denúncia. Fundamenta o MPE,
portanto, que o Representado se valeu de propaganda irregular para potencializar sua campanha,
comprometendo a lisura do processo eleitoral, sendo pouquíssimo crível a alegação de que não
teria prévio conhecimento dos fatos, violando as normas previstas no art. 19, § 2º e no art. 20,
ambos da Resolução nº 23.610/2019 do TSE e, ainda, no art. 37 da Lei nº 9.504/1997. Ao final, requer
a procedência da representação com aplicação de multa. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 11/10/2024
E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER (EMBARGANTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470452
15/04/2025
17:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44470452 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517421987000000043413761
Número do documento: 25041517421987000000043413761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:50:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.692

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600445-
47.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. BEM DE USO COMUM. MULTA. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que negou provimento ao recurso eleitoral e
manteve a sentença condenatória por propaganda eleitoral irregular em bem de uso
comum, com aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00.
2. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à ausência de
conhecimento prévio do material divulgado, à impossibilidade de cessar o ilícito no
momento da divulgação do vídeo, à aplicabilidade do art. 40-B da Lei nº 9.504/97 e
à jurisprudência apresentada nos autos.
3. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44470452 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517421987000000043413761
Número do documento: 25041517421987000000043413761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:50:04
4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão
embargado quanto aos pontos indicados pelo embargante, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil e art. 275 do Código Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm função específica e restrita: sanar omissões,
corrigir erros materiais, afastar contradições e esclarecer obscuridades, conforme
disposto no artigo 275 do Código Eleitoral e artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
6. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões
suscitadas no recurso eleitoral, inexistindo omissão a ser suprida.
7. O conhecimento prévio do embargante sobre a divulgação da propaganda
irregular restou demonstrado nos autos, bem como sua participação ativa no evento
em que o material foi exibido.
8. O art. 37 da Lei nº 9.504/1997 impõe restrição objetiva à propaganda eleitoral em
bens de uso comum, independentemente da natureza transitória da divulgação ou
do tempo de exibição.
9. Precedentes do TSE indicam que a infração é instantânea e não exige notificação
prévia para sua configuração.
10. A mera irresignação do embargante com a decisão não caracteriza omissão apta
a justificar o acolhimento dos embargos.
11. Jurisprudência do TSE assevera que o órgão julgador não está obrigado a
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles
capazes de alterar a conclusão do julgado.
12. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido de que os embargos
de declaração não se prestam à reforma de decisões, mas apenas para sanar
eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o
acórdão embargado.
14. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil e do art. 275 do Código Eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44470452 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517421987000000043413761
Número do documento: 25041517421987000000043413761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:50:04
Código de Processo Civil, art. 1.022. Código Eleitoral, art. 275. Lei nº 9.504/1997,
art. 37, caput e § 4º.
Jurisprudência relevante citada:
ED-REspEl 0600047-83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 1º.3.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/04/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER
em face do Acórdão nº 66.115 proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que negou
provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou procedente a representação e condenou
ao pagamento de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por divulgação de propaganda eleitoral
em bem de uso comum.
O embargante alega, em síntese, que houve omissão no acórdão quanto: a) à análise de falta de
conhecimento prévio do embargante do material e a impossibilidade de cessar o ilícito no
momento que o vídeo foi divulgado; b) à aplicabilidade do artigo 40-B, caput, e parágrafo único,
da Lei nº 9504/97; c) à jurisprudência apresentadas aos autos pelo embargante.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão e que reste
prequestionada a matéria deduzida, para fins de eventual direcionamento à seara especial.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44393456) manifesta-se pelo seu
conhecimento e rejeição, uma vez que estão ausentes as hipóteses que justificam seu
acolhimento.
É o breve relatório.

Num. 44470452 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517421987000000043413761
Número do documento: 25041517421987000000043413761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:50:04
VOTO
Os Embargos de Declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados.
Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, nos seguintes termos:
"Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
§ 2º Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo.
§ 3º O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 4º Nos tribunais:
I - o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente,
proferindo voto;
II - não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, será o recurso
incluído em pauta;
III - vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão.
§ 5º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de
recurso.
§ 6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou
o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a 2 (dois) salários mínimos.
§ 7º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a
multa será elevada a até 10 (dez) salários mínimos."
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material."

Num. 44470452 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517421987000000043413761
Número do documento: 25041517421987000000043413761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:50:04
No caso, o acórdão restou assim ementado:
"ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR EM BEM DE USO COMUM. MULTA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR que julgou procedente a representação
proposta pelo Ministério Público Eleitoral, aplicando multa no valor de R$
2.000,00 ao candidato recorrente por divulgação de propaganda eleitoral em bem
de uso comum, em evento realizado na ACIPG.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a exibição de material de
campanha em evento realizado em bem de uso comum configura propaganda
eleitoral irregular, conforme previsto no art. 37 da Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral veda a propaganda eleitoral em bens de uso comum,
independentemente da titularidade ou da natureza transitória da divulgação (art.
37, caput e §4º, da Lei nº 9.504/1997).
4. O conjunto probatório demonstrou que o recorrente, além de ter ciência da
divulgação do material, figurava como patrocinador do evento, evidenciado por
agradecimento explícito e inclusão de seu nome e número de urna no vídeo
exibido.
5. A ausência de medidas para cessar a exibição após ciência da irregularidade
reforça a caracterização da conduta ilícita.
6. Precedentes do TSE corroboram que a infração instantânea dispensa
notificação prévia, sendo suficiente a demonstração de aproveitamento do bem
de uso comum para fins eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de aplicação da
multa.
8; Tese de julgamento: "A realização de propaganda eleitoral em bem de uso
comum, ainda que de forma transitória, configura infração eleitoral nos termos do
art. 37 da Lei nº 9.504/1997, sendo dispensável a notificação prévia quando o
dano à legislação é irreversível.
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput, §1º e §4º.
Jurisprudência relevante citada
REspe nº 060532897, TSE, Relator: Min. Jorge Mussi, julgado em 29/04/2019.

Num. 44470452 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517421987000000043413761
Número do documento: 25041517421987000000043413761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:50:04
REl nº 060097555, TRE/MG, Relator: Des. Miguel Angelo De Alvarenga Lopes,
julgado em 06/12/2024.
Os Embargos de Declaração têm função específica e restrita: sanar omissões, corrigir erros
materiais, afastar contradições e esclarecer obscuridades, conforme disposto no artigo 275 do
Código Eleitoral e artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A análise do acórdão revela que a
decisão abordou exaustivamente todas as questões trazidas no recurso eleitoral.
O embargante sustenta que a decisão possui vício de omissão e, por isso, merece reforma. No
entanto, o acórdão embargado expôs de forma clara e fundamentada os motivos pelos quais se
entendeu configurada a irregularidade eleitoral e a consequente imposição de penalidade.
A suposta omissão apontada pelo embargante consiste na principal tese recursal, qual seja, o
não conhecimento prévio do material divulgado e a impossibilidade de cessar o ilícito no momento
da divulgação do vídeo.
Da análise da documentação trazida aos autos, restou incontroverso que o embargante realizou
propaganda eleitoral em bem de uso comum, infração consignada no art. 37 da Lei nº 9504/1997
que impõe uma restrição objetiva, o que torna irrelevante para configuração da irregularidade se a
divulgação é transitória ou permanente, não apresentando nenhuma exceção em sua redação.
In casu, a documentação acostada nos autos é suficiente para demonstrar a materialidade da
conduta ilícita, posto que indica claramente que o embargante tinha conhecimento do vídeo
divulgado, conforme consignado no acórdão:
"Insta registrar ainda que, ao término da exibição do vídeo da sua campanha
eleitoral, o candidato recorrente deixa uma mensagem de agradecimento por
"fazer parte do encontro", restando cabalmente demonstrado que, de fato, não
somente tinha conhecimento do material do evento, como inclusive escreveu
previamente mensagem de agradecimento, especialmente direcionada à
participação naquele evento, inserindo ainda seu nome e número de urna."
O prévio conhecimento do embargante a respeito da divulgação da propaganda irregular,
conforme obriga o art. 40-B da Lei nº 9504/97, restou devidamente caracterizado, tendo em vista
que, além da sua participação no evento, figurou ainda como patrocinador, conforme se extrai do
vídeo trazido aos autos.
O caráter instantâneo da propaganda irregular realizada durante o evento torna inviável a
notificação prévia para sua remoção ou regularização. Devido à natureza imediata e transitória
desse tipo de ação, não há tempo hábil para adotar os procedimentos legais convencionais de
comunicação ao responsável pela propaganda antes que ela seja consumada e seus efeitos se
concretizem.
Esse tipo de irregularidade ocorre para aproveitar o contexto e a presença de grande público em
eventos de grande visibilidade, potencializando seu alcance eleitoral de maneira rápida e
impactante. Nessas situações, a falta de possibilidade de notificação prévia não exime a
necessidade de responsabilização posterior, considerando o princípio da igualdade nas disputas
eleitorais e o dever de cumprir as normas estabelecidas para garantir a legitimidade do processo.

Num. 44470452 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517421987000000043413761
Número do documento: 25041517421987000000043413761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:50:04
Quanto aos precedentes trazidos pelo embargante, não há aplicabilidade ao caso concreto, pois
as circunstâncias de cada feito são únicas e determinam o seu julgamento.
A invocação de decisão proferida em outro processo, como fundamento para embargos de
declaração, revela-se, portanto, inadequada. A legislação é clara ao estabelecer que os
embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no julgado. Não é, portanto, o instrumento adequado para rediscutir matéria já
decidida, nem para contrapor decisões de processos diversos, que naturalmente possuem
circunstâncias próprias e âmbitos de cognição distintos.
Não bastasse isto, a remansosa jurisprudência reafirma que "o órgão julgador não está obrigado
a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em
tese, afastar a conclusão da decisão" (ED-REspEl 0600047-83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE
de 1º.3.2024).
Embora o embargante manifeste sua irresignação diante da decisão que lhe foi desfavorável, não
se verifica qualquer vício na prestação jurisdicional proferida por esta Corte Regional. O acórdão
embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e jurisprudenciais
aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição de embargos de declaração.
Assim, a presente irresignação não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se:
"Os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões, mas tão
somente para suprir eventuais obscuridade, erro material, contradição ou
omissão. Assim, a alteração do conteúdo da decisão somente ocorre por via
transversa, isto é, quando do saneamento de eventuais falhas resultar alterado o
sentido da decisão, o que não se verifica no caso."
Conclui-se, portanto, que todas as alegações suscitadas pelo embargante foram devidamente
enfrentadas pelo acórdão, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem
sanadas.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante se
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer
dos embargos e, no mérito, rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

Num. 44470452 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517421987000000043413761
Número do documento: 25041517421987000000043413761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:50:04

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600445-47.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER - Advogados do
EMBARGANTE: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO
TABORDA - PR57820-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, BERNARDO GURECK
BORBA - PR120173 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025